Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712507-34.2024.8.07.0003 DECISÃO 1. Trata-se de demanda de interdição entre cônjuges, por alegada prodigalidade do marido, que foi julgada improcedente (id 69815968) pela 1a Vara de Família e de Órfão e Sucessões de Ceilândia. A requerente, sob o patrocínio da Defensoria Pública, apelou (id 69815971), vindo, porém, a desistir do apelo em petição assinada por ela própria e por sua Defensora Pública (id 74635668). No entanto, em petição firmada por ela própria e por sua Defensora Pública, pediu (id 75125932), dias depois, a desconsideração da desistência e o consequentemente prosseguimento do feito. A egrégia Procuradoria de Justiça (id 75164390), embora tenha relatado, en passant, aquelas manifestações, não emitiu juízo de valor a respeito, concluindo, porém, pelo julgamento do mérito do recurso, cujo improvimento requereu em parecer anterior (id 71839514). O apelado sustentou (id 75506688) a impossibilidade de retratação da desistência. 2. Data venia, a desistência do recurso, que independe de anuência da outra parte e de homologação judicial, surte efeito ex tunc tão logo manifestada (CPC 200, caput, c/c 998). É irretratável. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA. IRRETRATABILIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO RECURSAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de retratação da desistência recursal em razão de alegado equívoco no direcionamento do pedido aos presentes autos. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, postulada a desistência do recurso, operam-se, de pronto, os seus efeitos, independente de homologação ou anuência da parte contrária, não havendo, assim, espaço para posterior retratação, salvo no caso de erro material. 3. Inexistência de erro material a obstar os efeitos da desistência postulada. 4. Razões recursais que não alteram as conclusões da decisão agravada, extintiva do procedimento recursal. 5. Agravo Interno desprovido. (STJ, 3a Turma, AgRg no REsp. 1.393.573, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 2019); EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESISTÊNCIA. RETRATAÇÃO. INCABIMENTO. 1. Manifestada de forma inconteste a desistência, o que independe de homologação pelo juízo, não se admite a retratação, surtindo efeitos imediatos a vontade livremente manifestada. 2. Recurso prejudicado. (TJDFT, 4a Turma Cível, ac. 604.308, Des. Antoninho Lopes, 2012). Como inicialmente relatado, a Defensoria Pública, cujos poderes encerram-se na cláusula ad judicia, teve o cuidado de colher a assinatura da própria apelante na petição de desistência (id 75125932), também firmada pela ilustre Defensora. Por seu turno, o pedido de retratação da desistência não conta com nenhuma justificativa, muito menos de que se tratou de erro material. Logo, tratando-se de ato irretratável e ausente erro material ou algum outro vício, a desistência não pode ser desconsiderada. 3. indefiro o pedido de desconsideração (id 75125932) e, ante a desistência recursal (id 74635668) não conheço do apelo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 18 de dezembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator